Tribunal: TJSP
Processo: 0001551-17.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à materialidade e autoria. Condenação mantida, inclusive quanto à causa de aumento do concurso de agentes, com fundamento na confissão dos réus (parte deles apenas no inquérito e parte também em Juízo), e no relato das vítimas e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Pluralidade de condutas em concurso formal narradas na denúncia e

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à materialidade e autoria. Condenação mantida, inclusive quanto à causa de aumento do concurso de agentes, com fundamento na confissão dos réus (parte deles apenas no inquérito e parte também em Juízo), e no relato das vítimas e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Pluralidade de condutas em concurso formal narradas na denúncia e comprovadas durante a instrução probatória. Penas readequadas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea quanto a todos os acusados, com redução da pena de ERICKSON. Apelos defensivos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001551-17.2017.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
LUCAS RODRIGUES DA SILVA, SAMUEL ELIAS FERREIRA BARBOSA,
ERICKSON MARCELINO BERNARDES e MATEUS AUGUSTO DE LIMA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos apelos defensivos
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto a todos os acusados e reduzir a
pena imposta a ERICKSON MARCELINO BERNARDES para 06 anos, 02 meses e 20
dias de reclusão, mais 15 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.
Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001551-17.2017.8.26.0617 -Voto no 9660 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 1 5 5 1 - 1 7 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 6 1 7
A p e l a n t e s :
L u c a s
R o d r i g u e s
d a
S i l v a ,
S a m u e l
E l i a s
F e r r e i r a
B a r b o s a ,
E r i c k s o n
M a r c e l i n o
B e r n a r d e s
e
M a t e u s A u g u s t o d e L i m a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : S ã o J o s é d o s C a m p o s
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . E d u a r d o d e F r a n ç a H e l e n e
VOTO no 9.660
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à
materialidade e autoria. Condenação mantida, inclusive
quanto à causa de aumento do concurso de agentes,
com fundamento na confissão dos réus (parte deles
apenas no inquérito e parte também em Juízo), e no
relato das vítimas e dos policiais militares responsáveis
pelo flagrante. Pluralidade de condutas em concurso
formal narradas na denúncia e comprovadas durante a
instrução
probatória.
Penas
readequadas
para
reconhecer a incidência da atenuante da confissão
espontânea quanto a todos os acusados, com redução
da pena de ERICKSON. Apelos defensivos parcialmente
providos.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 336/346 cumpre
acrescentar que ERICKSON MARCELINO BERNARDES, MATEUS AUGUSTO
DE LIMA, SAMUEL ELIAS FERREIRA BARBOSA e LUCAS RODRIGUES DA
SILVA foram condenados como incursos no art. 157, § 2o, II, c.c. art. 70, caput,
do CP, às penas, quanto ao primeiro (ERICKSON) de 07 anos, 03 meses e 03
dias de reclusão, regime inicial fechado, mais 16 dias-multa, no piso, e, no que
tange aos demais (MATEUS, SAMUEL e LUCAS), de 06 anos, 02 meses e 20
dias de reclusão, regime inicial fechado, mais 15 dias-multa, no mínimo legal.
Foi-lhes negado o apelo em liberdade.
Apela SAMUEL (fls. 370 e 381/384) pretendendo a
absolvição por insuficiência probatória, dando-se prevalência à sua negativa dos
fatos em contraditório.
Recorre LUCAS (fls. 372/377) pleiteando a absolvição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001551-17.2017.8.26.0617 -Voto no 9660 PF
3
por insuficiência probatória. Argumenta que a condenação fundou-se na sua
assunção dos fatos apenas no inquérito e não confirmada em seu interrogatório
judicial, o que violaria os arts. 155 e 157 do CPP.
Apelam
conjuntamente
ERICKSON
e
MATEUS
requerendo a incidência da atenuante da confissão espontânea. Pedem,
outrossim, o afastamento do concurso de crimes porque a capitulação jurídica
dada na denúncia indicava a ocorrência de apenas um delito, sendo necessário,
no seu entender, aditamento; ou, de qualquer maneira, argumenta que a
subtração ter atingido mais de um patrimônio tratou-se de elemento acidental e
não intencionado pelos réus. Pretende, por fim, a fixação de regime inicial
semiaberto, quer pelas características do caso concreto e o montante de pena
imposto, quer pela incidência do art. 387, § 2o, do CPP.
Processados e contrariados os apelos (fls. 420/425), a
d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos
defensivos (fls. 440/448).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que no dia 1o de novembro de 2017,
por volta de 01h01min, na Rua dos Ferreiros, na cidade de São José dos
Campos,
MATEUS
AUGUSTO
DE
LIMA,
ERICKSON
MARCELINO
BERNARDES, SAMUEL ELIAS FERREIRA BARBOSA e LUCAS RODRIGUES
DA SILVA teriam subtraído mediante grave ameaça exercida com simulacro de
arma de fogo 02 telefones celulares pertencentes às vitimas F.G.M. e A.J.R.S.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 21/23), autos de exibição e apreensão (fls. 25/29) e de avaliação
(fls. 30), bem como pela prova oral.
A vítima A.J.R.S. disse que eram cerca de 23h e
estava defronte a sua residência com seu namorado quando dois indivíduos se
aproximaram. Um deles mostrou um revólver, determinou que não corressem e
pegou o seu celular e o do seu namorado. O outro assaltante estava com a mão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001551-17.2017.8.26.0617 -Voto no 9660 PF
4
junto à cintura debaixo da blusa, fazendo menção de estar armado. Disse ter
reconhecido, ainda no dia dos fatos, MATEUS e ERICKSON por fotografia
mostrada por um policial. Também reconheceu MATEUS em contraditório.
Recuperou o telefone subtraído.
O ofendido F.G.M., em sentido análogo, consignou que
estava com sua namorada defronte à casa dela e percebeu uma movimentação
estranha: dois agentes passaram e depois retornaram. Tais agentes, então,
abordaram o casal anunciando o assalto, sendo que um deles mostrou um
simulacro de arma de fogo, enquanto que o outro ficou na direção de sua
namorada. Eles exigiram os celulares, que foram entregues, e deixaram o local a
pé, em direção ao mesmo lugar do qual vieram. Somente soube que os
assaltantes chegaram ao local dos fatos de carro quando estava na Delegacia. Ali
também soube que havia mais dois envolvidos. Por fim, disse não ter visto faca
com nenhum deles e reconheceu judicialmente ERICKSON.
O policial militar Sebastião atendeu à ocorrência e
atestou que estavam em patrulhamento no Bairro Santa Inês I, que é próximo ao
local dos fatos, quando estes foram irradiados via COPOM. Em patrulhamento
depararam-se com um veículo Siena, cujo motorista, ao avistar os policiais,
demonstrou nervosismo e acelerou o carro. Foi dado sinal e os acusados pararam
e desembarcaram. Avistou Lucas, que estava sentado no banco traseiro, jogando
uma pistola para baixo do veículo. Em vistoria neste, localizou uma faca de
açougueiro embaixo do assoalho do banco dianteiro do passageiro, no lugar onde
MATEUS estava sentado, e mais dois celulares. As caraterísticas de MATEUS e
ERICKSON batiam com o que havia sido irradiado via COPOM. Estes dois
falaram que haviam feito o roubo e os outros dois (SAMUEL e LUCAS) admitiram
que estavam de vigilantes à distância e esperando para dar fuga no veículo. As
vítimas reconheceram tanto os celulares apreendidos com os acusados quanto
MATEUS e ERICKSON.
O policial militar Jefferson deu seu depoimento no
mesmo sentido do seu colega de farda.
MATEUS confessou a prática delitiva dizendo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001551-17.2017.8.26.0617 -Voto no 9660 PF
5
desceu do veículo Siena com ERICKSON para praticar o roubo. A faca, todavia,
ficou no carro. Confessou que havia uma arma de brinquedo, que era
emprestada. SAMUEL e LUCAS estavam dentro do carro, nas proximidades, para
dar-lhes fuga. A faca era do pai de SAMUEL. Segundo ele, ERICKSON era quem
portava o simulacro. Viu a subtração somente de um celular. Foram presos cerca
de 15 minutos após os fatos.
ERICKSON, interrogado em contraditório, afirmou que
estava somente com o MATEUS. A vítima foi abordada, pediram o celular e em
seguida fugiram. Algum tempo depois, cerca de 30 min, encontraram SAMUEL
passando de carro junto com o LUCAS e pediram carona, sendo que no caminho
foram abordados pela Polícia. Confessou que estava com a arma de brinquedo.
Negou que tivesse ido de carro até o local da subtração com SAMUEL e LUCAS.
LUCAS e SAMUEL negaram em contraditório a prática
delitiva. Afirmaram que estavam numa lanchonete no bairro Novo Horizonte e que
depois encontraram MATEUS e ERICKSON na rua, ao acaso. Divergiram, dessa
maneira, de seu relato no inquérito, oportunidade em que confessaram que
participaram do crime (fls. 08/09 e 12).
Esta a prova produzida no feito, a qual é suficiente para
a manutenção da condenação, que concluiu pela não utilização da faca na
subtração.
MATEUS e ERICKSON confessaram em Juízo, assim
como fizeram anteriormente no inquérito, que praticaram o roubo com o simulacro
de arma de fogo. MATEUS, inclusive, afirmou em contraditório que SAMUEL e
LUCAS também participaram da subtração dando cobertura e fuga, fato que,
apesar de também ter sido por eles confessado no inquérito (fls. 08/09 e 12), foi
negado pelos três demais em contraditório, os quais apresentaram versões
díspares entre si.
As vítimas reconheceram MATEUS e ERICKSON como
autores da subtração, mas não reconheceram os demais pela própria dinâmica
dos fatos, pois SAMUEL e LUCAS, ao que consta, ficaram esperando os outros
dois em rua próxima para dar apoio à fuga.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001551-17.2017.8.26.0617 -Voto no 9660 PF
6
Complementarmente, há o testemunho do policial
militar Jefferson, que viu o veículo Siena com todos os quatro acusados
momentos após o roubo, e não há mais de meia hora, como referido por
ERICKSON em Juízo na tentativa de exculpá-los.
Cumpre consignar, no ponto, que não se trata de
condenar com base exclusivamente em elementos de convicção do inquérito,
mas analisá-los conjuntamente com a prova produzida em contraditório, como
permite o art. 155 do CPP: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da
prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
Do mesmo modo, cabalmente demonstrada a causa de
aumento do concurso de agentes, consubstanciada na divisão de tarefas entre
eles e uma consciente combinação de vontades na ação conjunta.
Por fim, ficou evidenciado que os agentes por meio de
uma única ação atingiram dois patrimônios diversos, pois subtraíram o celular
pessoal de cada uma das vítimas, caracterizando, portanto, o concurso formal
entre as condutas. Importante ressaltar no ponto que a denúncia narra a
subtração dos celulares das duas vítimas, sendo indiferente, como corolário do
disposto no art. 384 do CPP, que ao final da inicial acusatória não conste da
capitulação jurídica a incidência do art. 70 do CP.
A reprimenda, por outro lado, comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda etapa, foi reconhecida a atenuante da
confissão espontânea quanto a MATEUS e negada quanto a ERICKSON, o qual,
apesar de ter assumido a prática do delito patrimonial, isentou em Juízo os
corréus em contraditório. Todavia, mesmo que parcial, tem-se que a assunção
dos fatos por ERICKSON foi substancial, pois admitiu a prática do delito em
concurso de agentes, razão pela qual a atenuante em comento também deve ser
aplicada a ele. Desse modo, compensa-se a reincidência dos dois aludidos réus
(MATEUS a fls. 227, e ERICKSON a fls. 217 e 222) com a atenuante da confissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001551-17.2017.8.26.0617 -Voto no 9660 PF
7
espontânea.
No que se refere a LUCAS e SAMUEL, apesar de ser
possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea porque a sua
assunção dos fatos no inquérito contribuiu para a construção do livre
convencimento motivado, a sua sanção mantém-se inalterada na impossibilidade
de fixa-la aquém do mínimo neste momento da dosimetria, na esteira do
entendimento consolidado na Súmula no 231 do E. STJ.
Na terceira etapa, pela causa de aumento do concurso
de agentes, a sanção de todos foi elevada em 1/3, seguido de outro aumento pelo
concurso formal de delitos, na fração de 1/6.
Assim, as penas de todos os acusados fica
estabelecida em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mais 15 dias-multa,
no piso, o que consubstanciou atenuação da sanção imposta a ERICKSON.
Por fim, mantenho o regime inicial fechado para todos
ponderando-se, quanto a MATEUS e ERICKSON, o montante de pena imposto e
a sua reincidência. No que diz respeito a LUCAS e SAMUEL apesar da
primariedade, o crime de roubo vem desassossegando a sociedade e, como tal,
deve ser rigorosamente punido.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento aos apelos
defensivos para reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto a todos
os acusados e reduzir a pena imposta a ERICKSON MARCELINO BERNARDES
para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mais 15 dias-multa, no piso,
mantida, no mais, a r. sentença.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator